Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707332-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DAS MANGABEIRAS AGRAVADO: ALMIRA BARROSO JACO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO JARDIM DAS MANGABEIRAS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial 0012900-84.2016.8.07.0001 movida em desfavor de ALMIRA BARROSO JACÓ (executada), decisão no seguinte teor: “Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita à executada. Anote-se. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Almira Barroso Jacó contra decisão proferida id 78508749. A embargante sustenta a existência de omissão no decisum por entender que a petição de id 64959889, recebida como exceção de pré-executividade, não foi analisada. Intimada, a parte embargada se manifestou no id 82494914. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados, que, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, possuem a função de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Como mencionado na decisão que julgou os embargos anteriormente opostos, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir a exigibilidade e a exequibilidade do débito objeto de execução, o que deve ser feito na via própria. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Não merece prosperar a alegação da exequente de que o débito se encontra fulminado pela prescrição e pela decadência. A ação foi proposta em 05/05/2016 para a cobrança de cotas condominiais (fundo de reserva, taxa de implantação e quota ordinária) compreendidas no período de dezembro de 2011 à março de 2016, portanto, dentro do quinquênio previsto no art. 206, parágrafo 5o, I, do Código Civil. Quanto aos supostos recibos, ainda que seja possível comprovar o pagamento do débito por simples petição, acompanhada da respectiva prova, os documentos anexados aos autos não se mostram aptos e claros o suficiente para infirmar o alegado na petição inicial. A execução se realiza no interesse do credor que confirmou a não realização do pagamento. Por fim, haja vista a afirmação da executada de que os débitos anteriores à posse seriam de responsabilidade da Caixa Econômica, empresa pública federal, necessário se faz a remessa dos autos à Justiça Federal. A Justiça Estadual não possui competência para deliberar acerca da legitimidade ou não da CEF de responder por parte do crédito exequendo, cumprindo à Justiça Federal resolver a respeito do interesse da empresa pública, conforme previsto no art. 109 da Constituição Federal e Súmula 150 do STJ (Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas). Ante o exposto, nos termos do art. 45 do CPC, remetam-se os autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Para tanto, reautue-se o processo, cadastrando a Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação. Intimem-se.” – ID 83289860 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 23978499), CONDOMÍNIO JARDIM DAS MANGABEIRAS, ora agravante, sustenta que “o Juízo a quo foi levado a erro pelas alegações da ré, de que o débito perseguido se trata de responsabilidade da Caixa Econômica, uma vez como já demonstrado tratam se de obrigação propter rem, e quem está na posse da coisa é parte ré pois a mesma não fora consolidada pelo banco fiduciante” (ID 23978499, p. 3). Argumenta que “a parte ré se esquiva da obrigação alegando que período perseguido se trata de obrigação da Caixa, porém caso fosse não juntou nada que comprovasse o argumento” (ID 23978499, p. 4). Requer, ao final: “( ) a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a r. decisão para não remeter os autos à uma das vara federais bem como mantendo-a na 2o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.” – ID 23978499, p. 4. Preparo recolhido nos IDs 23978500 e 23978502. Juízo de retratação levado a efeito nos autos de origem: "Como autorizado pelo art. 1.018, § 1o, do CPC, exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão de id 83289860, objeto de AGI pela parte exequente, devidamente comunicado na petição retro. A presente execução possui como objeto as taxas condominiais inadimplidas nos seguintes períodos, conforme petição inicial e documentos acostados aos autos: - Outubro a dezembro de 2011; - Janeiro a julho de 2012; - Setembro a dezembro de 2012; - Abril de 2013; - Julho e agosto de 2014; - Maio a agosto de 2015; e - Março de 2016. A entrega das chaves ocorreu em 24/07/2012 (id 64959693). As taxas anteriores a esse período não são de responsabilidade da executada, conforme recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou a seguinte tese: 'a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.' (RESP 1345331/RS) Afasto, portanto, a legitimidade passiva quanto às parcelas anteriores à entrega das chaves (outubro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012). Caso seja de interesse da parte exequente, deverá acionar a CEF na Justiça Federal para cobrança deste débito. Quanto aos documentos juntados pela parte executada, destaco os seguintes comprovantes de pagamento: - 19/09/2012 (ilegível – id 64963046); - 18/07/2014 (pago – id 64963048); - 10/04/2013 (ilegível – id 64963045 ); e - Outubro de 2014 (referente ao acordo de id 64963050 - comprova pagamento – id 64963049). Faculto à parte executada anexar comprovantes de pagamento legíveis, no prazo de 10 dias. Quanto ao acordo firmado e quitado nos autos do processo no 0731894-85.2017 (execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC), 1a VETECA, esse envolveu as taxas vencidas nos meses de junho e setembro/2016 e fevereiro e março de 2017, parcelas diversas das cobradas nestes autos. Portanto, por ora, a execução apenas poderá prosseguir em relação às taxas vencidas em agosto de 2014, maio a agosto de 2015, e março de 2016 e depende da executada juntar os documentos legíveis acima especificados. Oficie-se à eminente Relatora do AGI no 0707332-73.2021.8.07.0000 - 1a Turma Cível, Desa. Simone Lucindo, comunicando a retratação da decisão. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Int.” (ID 86379888 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse – § 1° do art. 1.018 do CPC: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o o agravo de instrumento”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. (. )” (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: juízo de retratação levado a efeito nos autos de origem, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, III e § 1° do art. 1.018 do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora